Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704420-53.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Apelação interposta por Givanildo Fernandes de Oliveira contra sentença de improcedência dos pedidos para revisão de cláusulas do contrato de financiamento, com fundamento na suposta abusividade da taxa de juros, das tarifas de registro de contrato e de cadastro referentes à cédula de crédito bancário n.o 010970001 240278 (id 67841107). Em consulta ao sistema informatizado, constato a existência de ação idêntica, ajuizada em dezembro de 2022, na qual foram discutidos os referidos temas, com base na mesma cédula de crédito bancário (n.o 010970001 240278), ocasião em que os pedidos foram julgados improcedentes, conforme acórdão da Terceira Turma Cível transitado em julgado em 13 de dezembro de 2023 (id 54425794, autos 0746475-32.2022). Transcreve-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E EMOLUMENTOS DE REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso concreto, ao ser intimado para especificar as provas que pretende produzir, o autor afirmou que “todas as provas necessárias para o julgamento do presente feito já foram juntadas ao processo, devendo-se tomar por base os cálculos apresentados junto a exordial como laudo pericial” (Id. 49643148). Rejeito, pois, o argumento de cerceamento de defesa. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). No entanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado. 3. Não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, se a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, porquanto tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras (Acórdão 1219581, 00054230420168070003, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe 10/12/2019). 4. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida a capitalização, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000. No caso presente, as taxas de juros de 1,99% (ao mês) e 26,69% (ao ano) encontram-se expressas no contrato. Ademais, o contrato bancário indica expressamente a taxa de juros de mora com capitalização diária (0,2913% ao dia), em conformidade com a jurisprudência que rege o tema. 5. Na espécie, a tarifa de cadastro foi descrita no contrato, de forma clara e objetiva. Os emolumentos de registro, igualmente, foram pactuados. De acordo com a Súmula no 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Eventual alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 6. Apelação não provida. Unânime. Dessa forma, em atenção ao princípio da vedação à não surpresa, manifestem-se as partes acerca da aparente violação à coisa julgada (CPC, art. 485, inc. V, §3°), inclusive para o fim de aferição do dolo processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator